Tribunal: TJSP
Processo: 1000167-29.2017.8.26.0511
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA.

Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, com observação, em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1000167-29.2017.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ANA PAULA DA SILVA JOIA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1000167-29.2017.8.26.0511
COMARCA: RIO DAS PEDRAS - VARA ÚNICA
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: ANA PAULA DA SILVA JOIA
VOTO No 14889
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA

NEXO
CAUSAL
RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DA
AUTARQUIA
E
REEXAME
NECESSÁRIO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE -
AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
COM
RELAÇÃO
À
FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA
OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO
TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o,
INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM
OBSERVAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência
mantida, com observação, em sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Ana Paula da
Silva Jóia em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de LER/DORT em
membros superiores, moléstia atribuída às condições adversas presentes no ambiente
de trabalho, atuando como auxiliar de produção. Postula a condenação da autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente.
Regularmente citado (mandado juntado aos 28.03.2018
fls.75), deixou o INSS de apresentar contestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.93/108).
A sentença de fls.122/123 julgou procedente o pedido
inicial, para conceder a tutela de urgência e condenar a autarquia a pagar à autora,
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, acrescido de juros de mora, correção monetária, além de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, excluídas as
prestações vencidas após a data da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.125/128, requerendo a alteração no termo inicial do benefício, para que seja
fixado a partir da juntada do laudo pericial aos autos e a aplicação da T.R. como
índice de correção monetária, em obediência a novel decisão do E.STF.
Contrarrazões às fls.135/139.
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o,
do atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013
do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se
desnecessário o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador
na hipótese presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, decorrente de LER/DORT em membros superiores, moléstia
atribuída às condições adversas que suportou a autora, atuando como auxiliar de
produção.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a perícia médica, o exame físico dos
membros superiores revelou: “ombros e punho direito: redução na capacidade
funcional dos membros, visto que constatamos limitação em grau médio nas
amplitudes dos movimentos dos ombros e punho direito; paresia associado a
parestesia enjando em redução na força muscular nos membros e,
consequentemente em prejuízo na preensão manual bilateral; ausência de
alterações tróficas e/ou de tônus da musculatura dos membros; Manobra de Phalen
e Sinal de Tinneu são positivos. Testes de Neers, Jobe e Gerber são positivos”
(fls.98).
Nessa esteira, assentou o perito: “01- O exame pericial
realizado por este Médico Perito de confiança do MM. Sr. Juiz de Direito da Vara
Cível da Comarca de Rio das Pedras-SP e descrito às fls. 04 do laudo técnico,
revela que a Examinada é portadora de déficit funcional nos membros superiores
devido a Tendinopatia nos ombros e Tenossinovite no punho direito, cujos quadros
mórbidos a impossibilitam trabalhar em atividades que exijam esforços físicos
acentuados, repetitivos e rapidez com os membros superiores. Portanto, a Autora de
33 anos de idade e na plenitude da fase laborativa se encontra suscetível de
readaptação e/ou reabilitação profissional para exercer atividades laborativas
compatíveis com a restrição física que é portadora. 02- O exame subsidiário
realizado pelo Autora em 20/01/2016 mostra no ultrassom do punho direito a
presença de Tenossinovite do 1 compartimento extensor; nas ressonâncias
magnéticas do ombro esquerdo realizadas em 02/09/2014 e em 18/01/2017 mostram
a presença de Tendinopatia do supraespinhal e do infraespinhal, sem evidencias de
roturas e no ultrassom do ombro direito realizado em 02/12/2015 mostra a
presença de Tendinopatia do tendão supraespinhal, sem sinais de roturas, cujos
resultados justificam plenamente todas as queixas clinicas referidas por ela”
(fls.99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O nexo causal foi reconhecido pelo perito, ante a
abertura de CAT pela empregadora: “No tocante ao Nexo de Causalidade este
Médico Perito Judicial especialista em Pericias Medicas pela Associação Brasileira
de Medicina legal e Perícias Médicas e também especialista em Medicina do
Trabalho com Residência Médica em Saúde Ocupacional pela Faculdade de
Medicina de Botucatu (UNESP) é pelo seu reconhecimento, visto que a empresa
procedeu a abertura de CAT porque foi constatado que a Autora foi acometida de
dano corporal por Doença Ocupacional por DORT e, desse modo reconheceu o
Nexo infortunístico. Portanto, a Suplicante é portadora de dano corporal que lhe
acarreta Incapacidade Parcial e Permanente para o trabalho em decorrência de
Doença Ocupacional por DORT. Assim, Assim, o Nexo de Causalidade, o Nexo de
Concausalidade (Classificação de Schilling III), assim como, Data Máxima Vênia, o
Nexo Jurídico estão todos estabelecidos” (fls.100).
Por fim, concluiu: “03- Assim, em face aos achados
clínicos constatados no exame pericial realizado por este Auxiliar do Juízo
associados as informações médicas anexadas ao processo, nos permite afirmar que
a Autora____portadora de Tenossinovite crônica no punho direito e Tendinopatia
crônica nos ombros, de etiologia laborativa, caracterizando-se como Doença
Ocupacional por DORT, impedindo-na desempenhar definitivamente atividades
que requeiram movimentos rápidos e repetitivos com os membros superiores e com
posições e posturas ergonômicas inadequadas para o seu
desempenho_____apresenta-se Incapacitada de forma Parcial e Permanente para
o trabalho. Portanto, a Suplicante deverá exercer atividade laborativa compatível
com a restrição física que é portadora e que respeite sua limitação” (fls.99).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
moléstias em membros superiores determinam uma incapacidade parcial e
permanente e, caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da
demanda, senão a procedência do pedido inicial, condenando-se a autarquia a pagar
à autora auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, a
partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, que corresponde ao dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
23.12.2017 (fls.141), tal como fixado no julgado monocrático e não como pretende
o INSS em seu recurso. Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40
da Lei n. 8.213/91.
Ressalvo que a benesse ora concedida ficará suspensa
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
Ante a procedência da ação, que ora se confirma,
ficam ratificados os efeitos da tutela de urgência, concedida na sentença a
fls.123.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11o, do atual Código de Processo Civil,
observando-se os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública. Fica, portanto, desprovido o recurso da autarquia neste aspecto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial, devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que entre a data do ajuizamento da ação (05.03.2017) e o
termo inicial do benefício (23.12.2017), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho o decreto de
procedência da ação, ratificando os efeitos da tutela de urgência, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator